Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA: ÚLTIMA REMUNERAÇÃO, EXCLUÍDAS AS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS TRANSITÓRIOS. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). CARÁTER PROPTER LABOREM. RECURSO PROVIDO.